Tribunal: TJMT
Processo: 0056301-07.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por HILDES DE JESUS CAMPOS BRUNO, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (ID. 71247989):
DIREITO PUBLICO – AÇÃO ORDINARIA DE ESTABILIDADE FUINCIONAL C/C COBRANÇA - PRELIMINAR: IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E REJEITAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AFASTADA. FAZENDA PÚBLICA – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP – EXONERAÇÃO – PEDIDO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: Não houve intimação do Município de Cuiabá para regularizar a sua representação processual, além de que o desentranhamento da contestação, nesse momento processual, não traz qualquer benefício ao Apelante/Autor e não alterara o julgamento da ação. Ademais, não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, uma vez que seus bens e seus direitos são considerados indisponíveis, nos termos do artigo 345, II, do CPC/2015. REJEITO a preliminar suscitada e INDEFIRO o pedido de desentranhamento da contestação. 2. A estabilidade pleiteada pelo autor no serviço público é uma garantia constitucional prevista no art. 41, àquele nomeado para cargo de provimento efetivo em concurso público, nos quadros da administrativos do Estado, pessoa jurídica de direito público. Diferentemente do caso dos autos, em que o autor, celetista, estava vinculado a uma pessoa jurídica de direito privado. Improcedência mantida.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID. 81194469.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 41, §1o, da Constituição Federal e Súmula 390 do TST, ao fundamento de que “fez concurso para Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS (autarquia municipal criada em 23/12/97), regida pelo regime celetista sendo considerada servidora pública estatutária detentora de estabilidade de emprego público”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 86926976).
Contrarrazões no id. 93915952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STF. Súmula 286/STF.
A Súmula 286 do STF preconiza que “Não se conhece do Recurso Extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, alega o recorrente alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 41, §1o, da Constituição Federal e Súmula 390 do TST, ao fundamento de que “fez concurso para Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS (autarquia municipal criada em 23/12/97), regida pelo regime celetista sendo considerada servidora pública estatutária detentora de estabilidade de emprego público”.(sic.)
No acordão recorrido ficou decidido que “apesar da seleção dos empregados serem pela modalidade de concurso, suas relações foram regidas pelas normas constantes na CLT, assegurando, desta forma, apenas as garantias nela previstas. Ocorre que a estabilidade pleiteada pelo autor no serviço público é uma garantia constitucional prevista no art. 41, àquele nomeado para cargo de provimento efetivo em concurso público, nos quadros administrativos do Estado, pessoa jurídica de direito público. Logo, a estabilidade é assegurada tão somente ao servidor estatutário. Diferentemente do caso dos autos, em que o autor, celetista, estava vinculado a uma pessoa jurídica de direito privado”. (sic. id. 71247989 - pg. 83)
Entretanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido adotado pelo TJMT, senão vejamos:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SUA EMPREGADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 589.998/PI, de minha relatoria, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento no sentido de que a dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos deve ser motivada, em obediência aos princípios da impessoalidade e isonomia que regem a admissão por concurso público, afastando-se, entretanto, o direito à estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal. II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao agravo de instrumento, para dar provimento ao recurso extraordinário, em conformidade ao que foi decidido no julgamento do RE 589.998-RG/PI.” (AI 651512 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2014 PUBLIC 03-02-2014) (g.n).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 41, §1o, da Constituição Federal e Súmula 390 do TST, visto que o entendimento exarado no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com o entendimento sedimentado no Egrégio STF.
Ademais, a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente no recurso extraordinário, conforme se dispõe da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Estabilidade excepcional. Artigo 19 do ADCT. Acórdão recorrido que assentou a não comprovação do preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da estabilidade. Reforma. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 2. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (RE n. 862.802-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.6.2015).
“AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHADOR. ESTABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A via extraordinária não é adequada para se questionarem os requisitos para a concessão da estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e se fazer processar, como se pretende no presente agravo regimental, reexame de matéria probatória reservada às instâncias ordinárias de mérito. 2. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo ao qual se nega provimento. ” (AI n. 488.609-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 16.2.2007).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça